Tribunal: TJSP
Processo: 1014398-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AUTORA QUE FOI AGREDIDA DURANTE ABORDAGEM EFETUADA POR AGENTES DE SEGURANÇA DA RÉ (CPTM), UMA VEZ QUE SE ENCONTRAVA A COMERCIALIZAR PRODUTOS, DE MANEIRA INDEVIDA, A BORDO DE COMPOSIÇÃO. MANIFESTO EXCESSO CULPOSO, POR PARTE DOS SEGURANÇAS, QUE RESTOU CARACTERIZADO. SUPOSTAS AGRESSÕES QUE TERIAM PARTIDO DA AUTORA, CONTRA OS SEGURANÇAS,

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AUTORA QUE FOI AGREDIDA DURANTE ABORDAGEM EFETUADA POR AGENTES DE SEGURANÇA DA RÉ (CPTM), UMA VEZ QUE SE ENCONTRAVA A COMERCIALIZAR PRODUTOS, DE MANEIRA INDEVIDA, A BORDO DE COMPOSIÇÃO. MANIFESTO EXCESSO CULPOSO, POR PARTE DOS SEGURANÇAS, QUE RESTOU CARACTERIZADO. SUPOSTAS AGRESSÕES QUE TERIAM PARTIDO DA AUTORA, CONTRA OS SEGURANÇAS, QUE NÃO RESTARAM MINIMAMENTE EVIDENCIADAS. DEMANDANTE QUE, AOS 45 ANOS DE IDADE, POSSUINDO BAIXA ESTATURA E COMPLEIÇÃO FÍSICA POUCO ROBUSTA, PODERIA TER SIDO FACILMENTE CONTIDA PELA EQUIPE DE QUATRO SEGURANÇAS, SEM NECESSIDADE DO USO DE INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (SPRAY DE GÁS DE GENGIBRE). PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBOROU O EXCESSO DOS PREPOSTOS DA RÉ. VALOR DA INDENIZAÇÃO, TODAVIA, QUE FOI ARBITRADO EM PATAMAR EXCESSIVO (R$ 20.000,00). FIXAÇÃO QUE HÁ DE OBSERVAR, AINDA, O CONCURSO DE CULPA DA PRÓPRIA VÍTIMA, QUE ESTAVA A REALIZAR ATIVIDADES ILEGAIS E QUE RESISTIU INJUSTAMENTE AOS COMANDOS QUE LHE FORAM TRANSMITIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 945 DO CC. REDUÇÃO DO 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO DETERMINADA A MONTANTE MAIS PROPORCIONAL (R$ 10.000,00). SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.